Tribunal: TCU
Processo: 040.511/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários com vistas ao ressarcimento de dano ao erário PAD 35069.000389/2014-61.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Celso Correa de Albuquerque e Rogerio Flavio de Queiroz Blini, em razão de prejuízo decorrente da concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Cãmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo em relação a Rogério Flávio de Queiroz Blini (CPF: XXX.259.021-XX), nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; 9.2. considerar revel o responsável Celso Correa de Albuquerque (CPF: XXX.765.531-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Celso Correa de Albuquerque (CPF: XXX.765.531-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Celso Correa de Albuquerque (CPF: XXX.765.531-XX) : Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 14/2/2006 220,00 Débito 2/3/2006 300,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 9/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 175,00 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 175,00 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 27/12/2007 380,00 Débito 30/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 28/3/2008 415,00 Débito 29/4/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 27/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 29/5/2013 678,00 Débito 27/6/2013 678,00 Débito 30/7/2013 678,00 Débito 4/5/2015 236,40 Crédito 1/6/2015 236,40 Crédito 1/7/2015 236,40 Crédito 3/8/2015 236,40 Crédito 1/9/2015 236,40 Crédito 1/10/2015 236,40 Crédito 1/10/2015 118,20 Crédito 9/2/2005 156,00 Débito 4/3/2005 260,00 Débito 6/4/2005 260,00 Débito 5/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 6/7/2005 300,00 Débito 4/8/2005 300,00 Débito 6/9/2005 300,00 Débito 6/10/2005 300,00 Débito 7/11/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 5/1/2006 300,00 Débito 6/2/2006 300,00 Débito 6/3/2006 300,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 5/5/2006 350,00 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 31/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 28/3/2008 415,00 Débito 30/4/2008 415,00 Débito 30/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 29/8/2008 207,50 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 16/3/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 30/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 1/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 31/1/2014 724,00 Débito 28/2/2014 724,00 Débito 28/3/2014 724,00 Débito 30/4/2014 724,00 Débito 30/5/2014 724,00 Débito 1/7/2014 724,00 Débito 30/7/2014 724,00 Débito 29/8/2014 724,00 Débito 29/8/2014 362,00 Débito 29/9/2014 724,00 Débito 31/10/2014 724,00 Débito 4/12/2015 998,13 Débito 4/12/2015 788,00 Débito 29/12/2015 788,00 Débito 29/1/2016 880,00 Débito 29/2/2016 880,00 Débito 30/3/2016 880,00 Débito 29/4/2016 880,00 Débito 30/5/2016 880,00 Débito 29/6/2016 880,00 Débito 29/7/2016 880,00 Débito 30/8/2016 880,00 Débito 30/8/2016 440,00 Débito 29/9/2016 880,00 Débito 28/10/2016 880,00 Débito 29/11/2016 880,00 Débito 29/11/2016 440,00 Débito 29/12/2016 880,00 Débito 30/1/2017 937,00 Débito 1/3/2017 937,00 Débito 30/3/2017 937,00 Débito 27/4/2017 937,00 Débito 30/5/2017 937,00 Débito 29/6/2017 937,00 Débito 28/7/2017 937,00 Débito 30/8/2017 937,00 Débito 30/8/2017 468,50 Débito 28/9/2017 937,00 Débito 30/10/2017 937,00 Débito 29/11/2017 937,00 Débito 29/11/2017 468,50 Débito 27/12/2017 937,00 Débito 30/1/2018 954,00 Débito 27/2/2018 954,00 Débito 28/3/2018 954,00 Débito 27/4/2018 954,00 Débito 29/5/2018 954,00 Débito 28/6/2018 954,00 Débito 30/7/2018 954,00 Débito 30/8/2018 954,00 Débito 30/8/2018 477,00 Débito 27/9/2018 954,00 Débito 30/10/2018 954,00 Débito 29/11/2018 954,00 Débito 29/11/2018 477,00 Débito 27/12/2018 954,00 Débito 30/1/2019 998,00 Débito 27/2/2019 998,00 Débito 28/3/2019 998,00 Débito 29/4/2019 998,00 Débito 30/5/2019 998,00 Débito 27/6/2019 998,00 Débito 30/7/2019 998,00 Débito 29/8/2019 998,00 Débito 29/8/2019 499,00 Débito 27/9/2019 998,00 Débito 30/10/2019 998,00 Débito 28/11/2019 998,00 Débito 28/11/2019 499,00 Débito 27/12/2019 998,00 Débito 30/1/2020 1.039,00 Débito 27/2/2020 1.045,00 Débito 30/3/2020 1.045,00 Débito 29/4/2020 1.045,00 Débito 29/4/2020 522,50 Débito 28/5/2020 1.045,00 Débito 28/5/2020 522,50 Débito 29/6/2020 1.045,00 Débito 30/7/2020 1.045,00 Débito 28/8/2020 1.045,00 Débito 1/6/2006 268,33 Débito 3/7/2006 350,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 116,66 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 116,67 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 461,65 Débito 4/2/2013 517,65 Débito 1/3/2013 517,65 Débito 1/4/2013 517,65 Débito 3/5/2013 517,65 Débito 3/6/2013 517,65 Débito 1/7/2013 517,65 Débito 1/8/2013 517,65 Débito 2/9/2013 517,65 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 517,65 Débito 1/11/2013 517,65 Débito 2/12/2013 517,65 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 2/1/2014 517,65 Débito 3/2/2014 563,65 Débito 6/3/2014 563,65 Débito 2/4/2014 563,65 Débito 2/5/2014 563,65 Débito 2/6/2014 563,65 Débito 1/7/2014 563,65 Débito 1/8/2014 563,65 Débito 1/9/2014 563,65 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 1/10/2014 563,65 Débito 3/11/2014 563,65 Débito 1/12/2014 563,65 Débito 1/12/2014 362,00 Débito 2/1/2015 563,65 Débito 3/4/2007 210,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 158,33 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 266,00 Débito 6/12/2007 266,00 Débito 6/12/2007 158,33 Débito 7/1/2008 266,00 Débito 7/2/2008 266,00 Débito 6/3/2008 266,00 Débito 7/4/2008 301,00 Débito 7/5/2008 301,00 Débito 3/6/2008 301,00 Débito 3/7/2008 301,00 Débito 4/8/2008 301,00 Débito 3/9/2008 301,00 Débito 3/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 301,00 Débito 4/11/2008 301,00 Débito 2/12/2008 301,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 301,00 Débito 3/2/2009 301,00 Débito 3/3/2009 351,00 Débito 3/4/2009 351,00 Débito 5/5/2009 351,00 Débito 3/6/2009 351,00 Débito 3/7/2009 351,00 Débito 4/8/2009 351,00 Débito 4/9/2009 351,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 325,76 Débito 4/11/2009 325,76 Débito 2/12/2009 325,76 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 325,76 Débito 2/2/2010 370,76 Débito 2/3/2010 370,76 Débito 6/4/2010 370,76 Débito 4/5/2010 370,76 Débito 2/6/2010 370,76 Débito 2/7/2010 370,76 Débito 3/8/2010 370,76 Débito 3/9/2010 357,15 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 357,15 Débito 4/11/2010 471,15 Débito 6/12/2010 471,15 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 471,15 Débito 3/2/2011 501,15 Débito 3/3/2011 501,15 Débito 4/4/2011 506,15 Débito 3/5/2011 382,85 Débito 2/6/2011 382,85 Débito 4/7/2011 382,85 Débito 4/8/2011 382,85 Débito 6/9/2011 382,85 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 5/10/2011 382,85 Débito 4/11/2011 382,85 Débito 5/12/2011 382,85 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 382,85 Débito 6/2/2012 459,85 Débito 5/3/2012 459,85 Débito 3/4/2012 459,85 Débito 3/5/2012 459,85 Débito 4/6/2012 459,85 Débito 3/7/2012 459,85 Débito 3/8/2012 459,85 Débito 4/9/2012 459,85 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 459,85 Débito 6/11/2012 459,85 Débito 6/12/2012 459,85 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 459,85 Débito 4/2/2013 515,85 Débito 4/3/2013 515,85 Débito 3/4/2013 515,85 Débito 3/5/2013 515,85 Débito 4/6/2013 515,85 Débito 4/7/2013 515,85 Débito 2/8/2013 515,85 Débito 3/9/2013 515,85 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 2/10/2013 515,85 Débito 7/11/2013 515,85 Débito 3/12/2013 515,85 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 515,85 Débito 4/2/2014 561,85 Débito 7/3/2014 561,85 Débito 4/4/2014 561,85 Débito 5/5/2014 561,85 Débito 4/6/2014 561,85 Débito 4/7/2014 532,35 Débito 4/8/2014 532,35 Débito 4/9/2014 532,35 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 3/10/2014 532,35 Débito 4/11/2014 532,35 Débito 4/12/2014 532,35 Débito 4/12/2014 362,00 Débito 5/1/2015 532,35 Débito 4/2/2015 596,35 Débito 4/3/2015 596,35 Débito 6/4/2015 596,35 Débito 5/5/2015 596,35 Débito 29/9/2017 281,10 Crédito 30/10/2017 281,10 Crédito 28/11/2017 281,10 Crédito 28/11/2017 140,55 Crédito 21/12/2017 281,10 Crédito 26/1/2018 286,20 Crédito 26/2/2018 286,20 Crédito 26/3/2018 286,20 Crédito 26/4/2018 286,20 Crédito 30/5/2018 286,20 Crédito 26/6/2018 286,20 Crédito 26/7/2018 286,20 Crédito 28/8/2018 286,20 Crédito 28/8/2018 143,10 Crédito 25/9/2018 286,20 Crédito 26/10/2018 286,20 Crédito 27/11/2018 286,20 Crédito 27/11/2018 143,10 Crédito 27/12/2018 286,20 Crédito 30/1/2019 299,40 Crédito 27/2/2019 299,40 Crédito 27/3/2019 299,40 Crédito 26/4/2019 299,40 Crédito 29/5/2019 299,40 Crédito 27/6/2019 299,40 Crédito 26/7/2019 299,40 Crédito 27/8/2019 299,40 Crédito 27/8/2019 149,70 Crédito 26/9/2019 299,40 Crédito 28/10/2019 299,40 Crédito 16/12/2019 299,40 Crédito 16/12/2019 149,70 Crédito 2/1/2020 299,40 Crédito 30/1/2020 311,70 Crédito 2/3/2020 313,50 Crédito 26/3/2020 313,50 Crédito 27/4/2020 313,50 Crédito 27/4/2020 156,75 Crédito 27/5/2020 313,50 Crédito 27/5/2020 156,75 Crédito 30/6/2020 313,50 Crédito 12/4/2005 78,00 Débito 5/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 6/7/2005 300,00 Débito 4/8/2005 300,00 Débito 6/9/2005 300,00 Débito 6/10/2005 300,00 Débito 7/11/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/12/2005 225,00 Débito 5/1/2006 300,00 Débito 6/2/2006 300,00 Débito 6/3/2006 300,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 5/5/2006 350,00 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 545,00 Débito 6/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 6/12/2012 622,00 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 6/2/2013 678,00 Débito 12/3/2013 678,00 Débito 4/4/2013 678,00 Débito 7/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 4/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 5/9/2013 678,00 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 6/11/2013 678,00 Débito 5/12/2013 678,00 Débito 5/12/2013 339,00 Débito 7/1/2014 678,00 Débito 6/2/2014 724,00 Débito 11/3/2014 724,00 Débito 4/4/2014 724,00 Débito 7/5/2014 724,00 Débito 5/6/2014 724,00 Débito 4/7/2014 724,00 Débito 6/8/2014 724,00 Débito 4/9/2014 724,00 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 21/2/2007 11,66 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 174,16 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 174,17 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 383,05 Débito 1/2/2012 460,05 Débito 1/3/2012 460,05 Débito 2/4/2012 435,86 Débito 2/5/2012 435,86 Débito 1/6/2012 539,86 Débito 2/7/2012 435,86 Débito 1/8/2012 435,86 Débito 3/9/2012 435,86 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 435,86 Débito 1/11/2012 435,86 Débito 3/12/2012 435,86 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 435,86 Débito 1/2/2013 491,86 Débito 1/3/2013 491,86 Débito 1/4/2013 491,86 Débito 2/5/2013 491,86 Débito 3/6/2013 474,71 Débito 1/7/2013 474,71 Débito 1/8/2013 474,71 Débito 2/9/2013 474,71 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 474,71 Débito 1/11/2013 474,71 Débito 2/12/2013 474,71 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 2/1/2014 474,71 Débito 3/2/2014 520,71 Débito 15/3/2006 180,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 4/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 160,41 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 160,42 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 6/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 31/8/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 31/12/2012 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 9/1/2007 116,66 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 27/12/2007 380,00 Débito 30/1/2008 380,00 Débito 29/2/2008 380,00 Débito 31/3/2008 415,00 Débito 30/4/2008 415,00 Débito 30/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 27/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 29/5/2013 678,00 Débito 27/6/2013 678,00 Débito 30/7/2013 678,00 Débito 29/8/2013 678,00 Débito 29/8/2013 339,00 Débito 27/9/2013 678,00 Débito 30/10/2013 678,00 Débito 28/11/2013 678,00 Débito 28/11/2013 339,00 Débito 27/12/2013 678,00 Débito 30/1/2014 724,00 Débito 27/2/2014 724,00 Débito 28/3/2014 724,00 Débito 29/4/2014 724,00 Débito 29/5/2014 724,00 Débito 27/6/2014 724,00 Débito 30/7/2014 724,00 Débito 28/8/2014 724,00 Débito 28/8/2014 362,00 Débito 29/9/2014 724,00 Débito 30/10/2014 724,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 12/2/2008 380,00 Débito 10/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 12/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 10/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 9/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 10/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 9/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 470,19 Débito 8/8/2012 470,19 Débito 10/9/2012 470,19 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 8/10/2012 470,19 Débito 8/11/2012 470,19 Débito 7/12/2012 470,19 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 470,19 Débito 7/2/2013 526,19 Débito 7/3/2013 526,19 Débito 5/4/2013 526,19 Débito 8/5/2013 526,19 Débito 7/6/2013 526,19 Débito 5/7/2013 526,19 Débito 7/8/2013 474,61 Débito 6/9/2013 474,61 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 474,61 Débito 7/11/2013 474,61 Débito 6/12/2013 474,61 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 8/1/2014 474,61 Débito 7/2/2014 520,61 Débito 12/3/2014 520,61 Débito 7/4/2014 520,61 Débito 8/5/2014 520,61 Débito 6/6/2014 520,61 Débito 7/7/2014 625,95 Débito 7/8/2014 507,11 Débito 5/9/2014 507,11 Débito 5/9/2014 362,00 Débito 7/10/2014 507,11 Débito 20/3/2007 35,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 158,33 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 158,33 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 4/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 415,00 Débito 3/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 3/9/2009 465,00 Débito 3/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 3/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 3/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 3/8/2011 545,00 Débito 13/9/2011 545,00 Débito 13/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 3/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 19/10/2012 622,00 Débito 6/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 6/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 9/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 6/9/2013 678,00 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 14/11/2013 678,00 Débito 20/12/2013 678,00 Débito 20/12/2013 339,00 Débito 10/1/2014 678,00 Débito 5/2/2014 724,00 Débito 3/4/2014 724,00 Débito 3/4/2014 724,00 Débito 6/5/2014 724,00 Débito 4/6/2014 724,00 Débito 7/7/2014 724,00 Débito 5/8/2014 724,00 Débito 3/9/2014 724,00 Débito 3/9/2014 362,00 Débito 17/10/2014 724,00 Débito 6/11/2014 724,00 Débito 19/4/2005 8,66 Débito 11/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 5/7/2005 300,00 Débito 3/8/2005 300,00 Débito 5/9/2005 300,00 Débito 5/10/2005 300,00 Débito 4/11/2005 300,00 Débito 5/12/2005 300,00 Débito 5/12/2005 225,00 Débito 4/1/2006 300,00 Débito 3/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 5/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 175,00 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 175,00 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 20/12/2007 380,00 Débito 25/1/2008 380,00 Débito 25/2/2008 380,00 Débito 25/3/2008 415,00 Débito 24/4/2008 415,00 Débito 26/5/2008 415,00 Débito 24/6/2008 415,00 Débito 25/7/2008 415,00 Débito 25/8/2008 415,00 Débito 25/8/2008 207,50 Débito 24/9/2008 415,00 Débito 27/10/2008 415,00 Débito 24/11/2008 415,00 Débito 24/11/2008 207,50 Débito 22/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 18/2/2009 465,00 Débito 25/3/2009 465,00 Débito 24/4/2009 465,00 Débito 25/5/2009 465,00 Débito 24/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 25/8/2009 232,50 Débito 24/9/2009 465,00 Débito 26/10/2009 465,00 Débito 24/11/2009 465,00 Débito 24/11/2009 232,50 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 25/1/2010 510,00 Débito 22/2/2010 510,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 25/5/2010 510,00 Débito 24/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 25/8/2010 510,00 Débito 25/8/2010 255,00 Débito 24/9/2010 510,00 Débito 25/10/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 255,00 Débito 23/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 25/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 24/11/2011 545,00 Débito 24/11/2011 272,50 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 25/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 27/8/2012 311,00 Débito 24/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 26/11/2012 311,00 Débito 21/12/2012 476,84 Débito 25/1/2013 532,84 Débito 22/2/2013 532,84 Débito 22/3/2013 532,84 Débito 24/4/2013 532,84 Débito 24/5/2013 532,84 Débito 24/6/2013 532,84 Débito 25/7/2013 532,84 Débito 26/8/2013 532,84 Débito 26/8/2013 339,00 Débito 24/9/2013 532,84 Débito 25/10/2013 532,84 Débito 25/11/2013 532,84 Débito 25/11/2013 339,00 Débito 23/12/2013 532,84 Débito 27/1/2014 578,84 Débito 24/2/2014 578,84 Débito 25/3/2014 578,84 Débito 4/5/2006 530,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 160,41 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 160,42 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 8/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 8/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 8/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 11/12/2009 465,00 Débito 11/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 9/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 8/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 11/7/2011 545,00 Débito 12/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 13/10/2011 545,00 Débito 11/11/2011 545,00 Débito 14/12/2011 545,00 Débito 14/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 15/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 12/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 10/10/2012 622,00 Débito 6/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 16/1/2013 622,00 Débito 18/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 9/4/2013 678,00 Débito 8/5/2013 678,00 Débito 7/6/2013 678,00 Débito 15/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 16/9/2013 678,00 Débito 16/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 14/11/2013 678,00 Débito 12/12/2013 678,00 Débito 12/12/2013 339,00 Débito 16/1/2014 678,00 Débito 14/2/2014 724,00 Débito 12/3/2014 724,00 Débito 9/4/2014 724,00 Débito 8/5/2014 724,00 Débito 12/6/2014 724,00 Débito 10/7/2014 521,25 Débito 20/8/2014 521,25 Débito 12/9/2014 521,25 Débito 12/9/2014 362,00 Débito 7/10/2014 521,25 Débito 6/11/2014 521,25 Débito 9/12/2014 521,25 Débito 9/12/2014 362,00 Débito 7/1/2015 521,25 Débito 5/1/2007 291,66 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 10/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 8/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 8/7/2008 415,00 Débito 11/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 545,00 Débito 6/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 7/5/2012 622,00 Débito 6/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 6/12/2012 622,00 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 458,78 Débito 6/2/2013 514,78 Débito 6/3/2013 514,78 Débito 4/4/2013 514,78 Débito 7/5/2013 514,78 Débito 6/6/2013 514,78 Débito 4/7/2013 514,78 Débito 6/8/2013 514,78 Débito 5/9/2013 667,70 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 4/10/2013 645,17 Débito 6/11/2013 506,42 Débito 5/12/2013 506,42 Débito 5/12/2013 339,00 Débito 7/1/2014 475,82 Débito 6/2/2014 521,82 Débito 11/3/2014 521,82 Débito 4/4/2014 521,82 Débito 7/5/2014 521,82 Débito 5/6/2014 521,82 Débito 4/7/2014 521,82 Débito 6/8/2014 507,00 Débito 4/9/2014 507,00 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 6/10/2014 507,00 Débito 8/3/2005 208,00 Débito 4/4/2005 260,00 Débito 4/5/2005 260,00 Débito 3/6/2005 300,00 Débito 4/7/2005 300,00 Débito 2/8/2005 300,00 Débito 2/9/2005 300,00 Débito 5/10/2005 300,00 Débito 3/11/2005 300,00 Débito 5/12/2005 300,00 Débito 5/12/2005 275,00 Débito 4/1/2006 300,00 Débito 3/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 4/7/2006 350,00 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 175,00 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 175,00 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 6/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 31/10/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 5/3/2014 724,00 Débito 3/4/2014 724,00 Débito 5/5/2014 724,00 Débito 3/6/2014 724,00 Débito 3/7/2014 724,00 Débito 4/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 23/2/2005 260,00 Débito 7/3/2005 260,00 Débito 6/4/2005 260,00 Débito 5/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 6/7/2005 300,00 Débito 9/8/2005 300,00 Débito 6/9/2005 300,00 Débito 6/10/2005 300,00 Débito 8/11/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 5/1/2006 300,00 Débito 6/2/2006 300,00 Débito 8/3/2006 300,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 5/5/2006 350,00 Débito 7/6/2006 350,00 Débito 10/7/2006 350,00 Débito 9/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 175,00 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 8/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 8/9/2008 415,00 Débito 8/9/2008 207,50 Débito 8/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 8/12/2008 415,00 Débito 8/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 8/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 3/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 4/12/2013 678,00 Débito 4/12/2013 339,00 Débito 30/12/2013 678,00 Débito 31/1/2014 724,00 Débito 5/3/2014 724,00 Débito 7/4/2014 724,00 Débito 30/4/2014 724,00 Débito 2/6/2014 724,00 Débito 1/7/2014 724,00 Débito 1/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 3/12/2004 164,66 Débito 3/12/2004 43,33 Débito 7/1/2005 260,00 Débito 4/2/2005 260,00 Débito 4/3/2005 260,00 Débito 7/4/2005 260,00 Débito 6/5/2005 260,00 Débito 7/6/2005 300,00 Débito 5/7/2005 300,00 Débito 5/8/2005 300,00 Débito 5/9/2005 300,00 Débito 6/10/2005 300,00 Débito 7/11/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/1/2006 300,00 Débito 6/2/2006 300,00 Débito 6/3/2006 300,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 175,00 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 8/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 3/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 5/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 678,00 Débito 5/8/2013 678,00 Débito 5/9/2013 678,00 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 28/11/2013 678,00 Débito 28/11/2013 339,00 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 7/4/2006 150,00 Débito 7/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 20/6/2006 350,00 Débito 10/7/2006 350,00 Débito 9/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 160,41 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 160,42 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 18/7/2006 198,33 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 102,08 Débito 10/10/2006 350,00 Débito 9/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 102,08 Débito 9/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 9/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 21/12/2007 380,00 Débito 28/1/2008 380,00 Débito 26/2/2008 380,00 Débito 26/3/2008 415,00 Débito 25/4/2008 415,00 Débito 27/5/2008 415,00 Débito 25/6/2008 415,00 Débito 28/7/2008 415,00 Débito 26/8/2008 415,00 Débito 26/8/2008 207,50 Débito 25/9/2008 415,00 Débito 28/10/2008 415,00 Débito 25/11/2008 415,00 Débito 25/11/2008 207,50 Débito 23/12/2008 415,00 Débito 27/1/2009 415,00 Débito 19/2/2009 465,00 Débito 26/3/2009 465,00 Débito 27/4/2009 465,00 Débito 26/5/2009 465,00 Débito 25/6/2009 465,00 Débito 28/7/2009 465,00 Débito 26/8/2009 465,00 Débito 26/8/2009 232,50 Débito 25/9/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 25/11/2009 465,00 Débito 25/11/2009 232,50 Débito 23/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 23/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 26/8/2010 255,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 25/11/2010 510,00 Débito 25/11/2010 255,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 28/3/2011 545,00 Débito 26/4/2011 545,00 Débito 26/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 26/7/2011 545,00 Débito 26/8/2011 545,00 Débito 26/8/2011 272,50 Débito 27/9/2011 545,00 Débito 26/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 25/11/2011 272,50 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 26/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 27/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 28/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 26/7/2012 622,00 Débito 28/8/2012 622,00 Débito 28/8/2012 311,00 Débito 25/9/2012 622,00 Débito 26/10/2012 622,00 Débito 27/11/2012 622,00 Débito 27/11/2012 311,00 Débito 24/12/2012 528,34 Débito 28/1/2013 584,34 Débito 25/2/2013 584,34 Débito 25/3/2013 584,34 Débito 25/4/2013 584,34 Débito 27/5/2013 584,34 Débito 25/6/2013 584,34 Débito 26/7/2013 584,34 Débito 27/8/2013 584,34 Débito 27/8/2013 339,00 Débito 25/9/2013 584,34 Débito 28/10/2013 584,34 Débito 26/11/2013 584,34 Débito 26/11/2013 339,00 Débito 24/12/2013 584,34 Débito 28/1/2014 525,96 Débito 25/2/2014 525,96 Débito 26/3/2014 525,96 Débito 25/4/2014 525,96 Débito 27/5/2014 525,96 Débito 25/6/2014 525,96 Débito 28/7/2014 522,51 Débito 26/8/2014 506,90 Débito 26/8/2014 362,00 Débito 25/9/2014 506,90 Débito 28/10/2014 630,34 Débito 5/10/2004 147,33 Débito 1/11/2004 260,00 Débito 1/12/2004 260,00 Débito 1/12/2004 86,66 Débito 3/1/2005 260,00 Débito 1/2/2005 260,00 Débito 1/3/2005 260,00 Débito 1/4/2005 260,00 Débito 2/5/2005 260,00 Débito 1/6/2005 300,00 Débito 1/7/2005 300,00 Débito 1/8/2005 300,00 Débito 1/9/2005 300,00 Débito 3/10/2005 300,00 Débito 1/11/2005 300,00 Débito 1/12/2005 300,00 Débito 1/12/2005 300,00 Débito 2/1/2006 300,00 Débito 1/2/2006 300,00 Débito 1/3/2006 300,00 Débito 3/4/2006 300,00 Débito 2/5/2006 350,00 Débito 1/6/2006 350,00 Débito 3/7/2006 350,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 175,00 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 175,00 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 3/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 528,47 Débito 1/2/2012 605,47 Débito 1/3/2012 605,47 Débito 3/4/2012 605,47 Débito 2/5/2012 605,47 Débito 1/6/2012 605,47 Débito 2/7/2012 605,47 Débito 1/8/2012 605,47 Débito 3/9/2012 605,47 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 605,47 Débito 1/11/2012 605,47 Débito 3/12/2012 605,47 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 605,47 Débito 4/2/2013 661,47 Débito 1/3/2013 661,47 Débito 1/4/2013 661,47 Débito 3/5/2013 661,47 Débito 3/6/2013 661,47 Débito 1/7/2013 661,47 Débito 2/8/2013 661,47 Débito 2/9/2013 661,47 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 661,47 Débito 1/11/2013 661,47 Débito 2/12/2013 661,47 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 2/1/2014 661,47 Débito 3/2/2014 707,47 Débito 3/6/2005 290,00 Débito 11/7/2005 300,00 Débito 3/8/2005 300,00 Débito 5/9/2005 300,00 Débito 5/10/2005 300,00 Débito 7/11/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/12/2005 200,00 Débito 5/1/2006 300,00 Débito 3/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 5/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 175,00 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 9/1/2008 380,00 Débito 8/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 13/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 8/7/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 29/8/2008 207,50 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 31/8/2010 510,00 Débito 31/8/2010 255,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 31/8/2011 272,50 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 31/8/2012 311,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 339,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 31/10/2013 678,00 Débito 29/11/2013 678,00 Débito 29/11/2013 339,00 Débito 30/12/2013 678,00 Débito 31/1/2014 724,00 Débito 28/2/2014 724,00 Débito 31/3/2014 724,00 Débito 30/4/2014 724,00 Débito 30/5/2014 724,00 Débito 30/6/2014 724,00 Débito 31/7/2014 724,00 Débito 29/8/2014 724,00 Débito 29/8/2014 362,00 Débito 30/9/2014 724,00 Débito 25/10/2005 20,00 Débito 4/11/2005 300,00 Débito 5/12/2005 300,00 Débito 5/12/2005 75,00 Débito 4/1/2006 300,00 Débito 3/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 5/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 175,00 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 175,00 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 25/4/2008 415,00 Débito 27/5/2008 415,00 Débito 25/6/2008 415,00 Débito 28/7/2008 415,00 Débito 26/8/2008 415,00 Débito 26/8/2008 207,50 Débito 25/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 25/11/2008 415,00 Débito 25/11/2008 207,50 Débito 23/12/2008 415,00 Débito 27/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 26/3/2009 465,00 Débito 27/4/2009 465,00 Débito 26/5/2009 465,00 Débito 25/6/2009 465,00 Débito 28/7/2009 465,00 Débito 26/8/2009 465,00 Débito 26/8/2009 232,50 Débito 25/9/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 25/11/2009 465,00 Débito 25/11/2009 232,50 Débito 23/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 23/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 26/8/2010 255,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 25/11/2010 510,00 Débito 25/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 28/3/2011 545,00 Débito 26/4/2011 545,00 Débito 26/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 26/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 26/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 26/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 27/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 28/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 28/8/2012 622,00 Débito 28/8/2012 311,00 Débito 26/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 27/11/2012 622,00 Débito 27/11/2012 311,00 Débito 24/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 26/2/2013 678,00 Débito 25/3/2013 678,00 Débito 25/4/2013 678,00 Débito 27/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 27/8/2013 678,00 Débito 27/8/2013 339,00 Débito 26/11/2013 678,00 Débito 26/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 678,00 Débito 29/1/2014 724,00 Débito 25/2/2014 724,00 Débito 26/3/2014 724,00 Débito 29/4/2014 724,00 Débito 27/5/2014 724,00 Débito 25/6/2014 724,00 Débito 28/7/2014 724,00 Débito 6/12/2006 11,66 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 58,33 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 8/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 8/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 8/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 11/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 9/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 545,00 Débito 6/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 7/5/2012 622,00 Débito 6/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 6/12/2012 622,00 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 6/2/2013 678,00 Débito 6/3/2013 678,00 Débito 4/4/2013 678,00 Débito 7/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 4/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 5/9/2013 678,00 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 6/11/2013 678,00 Débito 5/12/2013 678,00 Débito 5/12/2013 339,00 Débito 7/1/2014 678,00 Débito 6/2/2014 724,00 Débito 11/3/2014 724,00 Débito 4/4/2014 724,00 Débito 7/5/2014 724,00 Débito 5/6/2014 724,00 Débito 4/7/2014 724,00 Débito 6/8/2014 724,00 Débito 4/9/2014 724,00 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 6/10/2014 724,00 Débito 6/11/2014 724,00 Débito 14/2/2006 40,00 Débito 2/3/2006 300,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 19/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 160,41 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 160,42 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 8/4/2008 415,00 Débito 30/4/2008 415,00 Débito 30/5/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 29/8/2008 207,50 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 30/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 3/2/2010 510,00 Débito 3/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 440,71 Débito 31/5/2011 440,71 Débito 30/6/2011 440,71 Débito 1/8/2011 440,71 Débito 31/8/2011 440,71 Débito 31/8/2011 272,50 Débito 30/9/2011 440,71 Débito 31/10/2011 440,71 Débito 30/11/2011 440,71 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 30/12/2011 440,71 Débito 31/1/2012 517,71 Débito 29/2/2012 517,71 Débito 30/3/2012 517,71 Débito 30/4/2012 517,71 Débito 31/5/2012 517,71 Débito 10/7/2012 517,71 Débito 1/8/2012 517,71 Débito 31/8/2012 517,71 Débito 31/8/2012 311,00 Débito 1/10/2012 517,71 Débito 1/11/2012 517,71 Débito 3/12/2012 517,71 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 517,71 Débito 31/1/2013 573,71 Débito 1/3/2013 573,71 Débito 1/4/2013 573,71 Débito 2/5/2013 573,71 Débito 3/6/2013 573,71 Débito 1/7/2013 573,71 Débito 1/8/2013 573,71 Débito 2/9/2013 573,71 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 573,71 Débito 1/11/2013 573,71 Débito 4/6/2018 954,00 Débito 5/7/2018 954,00 Débito 6/8/2018 954,00 Débito 5/9/2018 954,00 Débito 5/9/2018 477,00 Débito 5/10/2018 954,00 Débito 5/11/2018 954,00 Débito 5/12/2018 954,00 Débito 5/12/2018 477,00 Débito 7/1/2019 954,00 Débito 5/2/2019 998,00 Débito 6/3/2019 998,00 Débito 7/6/2005 100,00 Débito 4/7/2005 300,00 Débito 2/8/2005 300,00 Débito 2/9/2005 300,00 Débito 4/10/2005 300,00 Débito 4/11/2005 300,00 Débito 2/12/2005 300,00 Débito 2/12/2005 175,00 Débito 3/1/2006 300,00 Débito 2/2/2006 300,00 Débito 2/3/2006 300,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 175,00 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 175,00 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 3/9/2013 678,00 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 2/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 678,00 Débito 4/2/2014 724,00 Débito 7/3/2014 724,00 Débito 2/4/2014 724,00 Débito 5/5/2014 724,00 Débito 3/6/2014 724,00 Débito 4/7/2014 724,00 Débito 4/8/2014 724,00 Débito 2/9/2014 724,00 Débito 2/9/2014 362,00 Débito 4/11/2014 724,00 Débito 2/12/2014 724,00 Débito 2/12/2014 362,00 Débito 5/1/2015 724,00 Débito 3/2/2015 788,00 Débito 3/3/2015 788,00 Débito 2/4/2015 788,00 Débito 5/5/2015 788,00 Débito 16/11/2005 70,00 Débito 5/12/2005 300,00 Débito 5/12/2005 50,00 Débito 4/1/2006 300,00 Débito 3/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 5/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 175,00 Débito 4/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 175,00 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 8/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 4/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 415,00 Débito 3/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 3/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 3/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 3/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 5/10/2011 425,81 Débito 4/11/2011 425,81 Débito 5/12/2011 425,81 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 4/1/2012 425,81 Débito 6/2/2012 502,81 Débito 5/3/2012 502,81 Débito 4/4/2012 502,81 Débito 7/5/2012 502,81 Débito 5/6/2012 502,81 Débito 4/7/2012 502,81 Débito 3/8/2012 502,81 Débito 5/9/2012 502,81 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 3/10/2012 502,81 Débito 6/11/2012 502,81 Débito 5/12/2012 502,81 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 4/1/2013 502,81 Débito 5/2/2013 558,81 Débito 5/3/2013 558,81 Débito 3/4/2013 558,81 Débito 6/5/2013 558,81 Débito 5/6/2013 558,81 Débito 4/7/2013 558,81 Débito 5/8/2013 558,81 Débito 4/9/2013 558,81 Débito 4/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 558,81 Débito 5/11/2013 558,81 Débito 4/1/2005 199,33 Débito 4/1/2005 21,66 Débito 4/2/2005 260,00 Débito 4/3/2005 260,00 Débito 6/4/2005 260,00 Débito 5/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 5/7/2005 300,00 Débito 4/8/2005 300,00 Débito 2/9/2005 300,00 Débito 4/10/2005 300,00 Débito 3/11/2005 300,00 Débito 2/12/2005 300,00 Débito 2/12/2005 300,00 Débito 3/1/2006 300,00 Débito 2/2/2006 300,00 Débito 2/3/2006 300,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 4/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 175,00 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 175,00 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 26/12/2007 380,00 Débito 29/1/2008 380,00 Débito 27/2/2008 380,00 Débito 27/3/2008 415,00 Débito 28/4/2008 415,00 Débito 28/5/2008 415,00 Débito 26/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 27/8/2008 207,50 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 460,12 Débito 27/7/2012 460,12 Débito 29/8/2012 460,12 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 26/9/2012 460,12 Débito 29/10/2012 460,12 Débito 28/11/2012 460,12 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 460,12 Débito 29/1/2013 516,12 Débito 26/2/2013 516,12 Débito 26/3/2013 516,12 Débito 26/4/2013 516,12 Débito 28/5/2013 516,12 Débito 26/6/2013 516,12 Débito 29/7/2013 516,12 Débito 28/8/2013 516,12 Débito 28/8/2013 339,00 Débito 26/9/2013 516,12 Débito 29/10/2013 516,12 Débito 27/11/2013 516,12 Débito 27/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 516,12 Débito 29/1/2014 562,12 Débito 26/2/2014 562,12 Débito 27/3/2014 562,12 Débito 1/4/2005 26,00 Débito 1/4/2005 260,00 Débito 2/5/2005 260,00 Débito 1/6/2005 300,00 Débito 1/7/2005 300,00 Débito 1/8/2005 300,00 Débito 1/9/2005 300,00 Débito 3/10/2005 300,00 Débito 3/11/2005 300,00 Débito 2/12/2005 300,00 Débito 2/12/2005 250,00 Débito 3/1/2006 300,00 Débito 1/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 3/4/2006 300,00 Débito 5/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 3/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 175,00 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 175,00 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 15/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 18/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 8/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 8/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 6/3/2014 724,00 Débito 1/4/2014 724,00 Débito 2/5/2014 724,00 Débito 2/6/2014 724,00 Débito 1/7/2014 724,00 Débito 1/8/2014 724,00 Débito 14/3/2006 110,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 4/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 145,83 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 145,83 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 3/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 451,23 Débito 4/2/2013 507,23 Débito 4/3/2013 507,23 Débito 2/4/2013 507,23 Débito 3/5/2013 507,23 Débito 4/6/2013 507,23 Débito 2/7/2013 507,23 Débito 2/8/2013 507,23 Débito 3/9/2013 507,23 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 6/4/2006 140,00 Débito 5/5/2006 350,00 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 145,83 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 145,83 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 545,00 Débito 6/9/2011 272,50 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 545,00 Débito 6/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 398,43 Débito 6/2/2012 475,43 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 7/5/2012 622,00 Débito 6/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 440,13 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 440,13 Débito 7/11/2012 440,13 Débito 6/12/2012 440,13 Débito 6/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 440,13 Débito 6/2/2013 496,13 Débito 6/3/2013 496,13 Débito 4/4/2013 496,13 Débito 7/5/2013 496,13 Débito 6/6/2013 496,13 Débito 4/7/2013 496,13 Débito 6/8/2013 496,13 Débito 5/9/2013 496,13 Débito 5/9/2013 339,00 Débito 16/2/2005 52,00 Débito 7/3/2005 260,00 Débito 7/4/2005 260,00 Débito 9/5/2005 260,00 Débito 7/6/2005 300,00 Débito 7/7/2005 300,00 Débito 8/8/2005 300,00 Débito 9/9/2005 300,00 Débito 7/10/2005 300,00 Débito 8/11/2005 300,00 Débito 7/12/2005 300,00 Débito 7/12/2005 275,00 Débito 9/1/2006 300,00 Débito 7/2/2006 300,00 Débito 7/3/2006 300,00 Débito 7/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 7/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 175,00 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 175,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 9/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 8/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 29/2/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 4/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 4/1/2013 509,24 Débito 5/2/2013 565,24 Débito 5/3/2013 565,24 Débito 4/4/2013 565,24 Débito 6/5/2013 565,24 Débito 5/6/2013 565,24 Débito 4/7/2013 565,24 Débito 5/8/2013 565,24 Débito 3/9/2013 678,00 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 5/11/2013 678,00 Débito 3/12/2013 580,95 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 580,95 Débito 4/2/2014 626,95 Débito 5/3/2014 626,95 Débito 3/4/2014 626,95 Débito 5/5/2014 626,95 Débito 3/6/2014 626,95 Débito 4/7/2014 626,95 Débito 4/8/2014 626,95 Débito 1/9/2014 626,95 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 5/10/2015 236,40 Crédito 5/10/2015 118,20 Crédito 5/11/2015 236,40 Crédito 3/12/2015 236,40 Crédito 3/12/2015 118,20 Crédito 6/1/2016 236,40 Crédito 3/2/2016 264,00 Crédito 3/3/2016 264,00 Crédito 5/4/2016 264,00 Crédito 4/5/2016 264,00 Crédito 3/6/2016 264,00 Crédito 5/7/2016 264,00 Crédito 3/8/2016 264,00 Crédito 5/9/2016 264,00 Crédito 5/9/2016 132,00 Crédito 5/10/2016 264,00 Crédito 4/11/2016 264,00 Crédito 5/12/2016 264,00 Crédito 5/12/2016 132,00 Crédito 4/1/2017 264,00 Crédito 3/2/2017 281,10 Crédito 3/3/2017 281,10 Crédito 5/4/2017 281,10 Crédito 4/5/2017 281,10 Crédito 5/6/2017 281,10 Crédito 5/7/2017 281,10 Crédito 3/8/2017 281,10 Crédito 5/9/2017 281,10 Crédito 5/9/2017 140,55 Crédito 4/10/2017 281,10 Crédito 6/11/2017 281,10 Crédito 5/12/2017 281,10 Crédito 5/12/2017 140,55 Crédito 4/1/2018 281,10 Crédito 5/2/2018 286,20 Crédito 5/3/2018 286,20 Crédito 4/4/2018 286,20 Crédito 4/5/2018 286,20 Crédito 5/6/2018 286,20 Crédito 4/7/2018 286,20 Crédito 3/8/2018 286,20 Crédito 5/9/2018 286,20 Crédito 5/9/2018 143,10 Crédito 3/10/2018 286,20 Crédito 6/11/2018 286,20 Crédito 5/12/2018 286,20 Crédito 5/12/2018 143,10 Crédito 13/10/2004 78,00 Débito 3/11/2004 260,00 Débito 3/12/2004 260,00 Débito 3/12/2004 65,00 Débito 4/1/2005 260,00 Débito 4/2/2005 260,00 Débito 4/3/2005 260,00 Débito 4/4/2005 260,00 Débito 4/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 6/7/2005 300,00 Débito 8/8/2005 300,00 Débito 8/9/2005 300,00 Débito 10/10/2005 300,00 Débito 10/11/2005 300,00 Débito 12/12/2005 300,00 Débito 12/12/2005 300,00 Débito 12/1/2006 300,00 Débito 13/2/2006 300,00 Débito 13/3/2006 300,00 Débito 13/4/2006 300,00 Débito 15/5/2006 350,00 Débito 16/6/2006 350,00 Débito 17/7/2006 350,00 Débito 17/8/2006 350,00 Débito 18/9/2006 350,00 Débito 18/9/2006 175,00 Débito 18/10/2006 350,00 Débito 20/11/2006 350,00 Débito 20/12/2006 350,00 Débito 20/12/2006 175,00 Débito 22/1/2007 350,00 Débito 22/2/2007 350,00 Débito 22/3/2007 350,00 Débito 23/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 9/6/2008 415,00 Débito 9/7/2008 415,00 Débito 11/8/2008 415,00 Débito 11/9/2008 415,00 Débito 11/9/2008 207,50 Débito 13/10/2008 415,00 Débito 13/11/2008 415,00 Débito 15/12/2008 415,00 Débito 15/12/2008 207,50 Débito 23/12/2008 415,00 Débito 27/1/2009 415,00 Débito 19/2/2009 465,00 Débito 26/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 29/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 29/8/2013 678,00 Débito 29/8/2013 339,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 29/10/2013 678,00 Débito 26/11/2013 678,00 Débito 26/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 678,00 Débito 30/1/2014 724,00 Débito 7/3/2007 175,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 275,18 Débito 10/9/2007 174,16 Débito 5/10/2007 275,18 Débito 8/11/2007 275,18 Débito 7/12/2007 275,18 Débito 7/12/2007 174,17 Débito 8/1/2008 275,18 Débito 12/2/2008 275,18 Débito 7/3/2008 275,18 Débito 9/4/2008 310,18 Débito 8/5/2008 310,18 Débito 6/6/2008 310,18 Débito 7/7/2008 310,18 Débito 7/8/2008 310,18 Débito 5/9/2008 310,18 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 310,18 Débito 7/11/2008 310,18 Débito 5/12/2008 310,18 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 310,18 Débito 6/2/2009 310,18 Débito 6/3/2009 360,18 Débito 7/4/2009 360,18 Débito 8/5/2009 360,18 Débito 5/6/2009 360,18 Débito 7/7/2009 360,18 Débito 7/8/2009 360,18 Débito 8/9/2009 360,18 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 360,18 Débito 9/11/2009 360,18 Débito 7/12/2009 360,18 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 360,18 Débito 5/2/2010 405,18 Débito 8/3/2010 405,18 Débito 8/4/2010 405,18 Débito 7/5/2010 405,18 Débito 8/6/2010 405,18 Débito 7/7/2010 405,18 Débito 6/8/2010 405,18 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 8/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 8/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 8/4/2011 545,00 Débito 9/5/2011 545,00 Débito 9/6/2011 545,00 Débito 8/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 8/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 8/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 8/3/2013 678,00 Débito 8/4/2013 678,00 Débito 8/5/2013 678,00 Débito 7/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 678,00 Débito 12/8/2013 678,00 Débito 6/9/2013 678,00 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 8/1/2014 678,00 Débito 7/2/2014 724,00 Débito 12/3/2014 724,00 Débito 7/4/2014 724,00 Débito 8/5/2014 724,00 Débito 6/6/2014 724,00 Débito 8/7/2014 724,00 Débito 7/8/2014 724,00 Débito 8/9/2014 724,00 Débito 8/9/2014 362,00 Débito 9/10/2014 724,00 Débito 7/11/2014 724,00 Débito 4/4/2016 264,00 Crédito 3/5/2016 264,00 Crédito 2/6/2016 264,00 Crédito 5/7/2016 264,00 Crédito 2/8/2016 264,00 Crédito 10/10/2016 880,00 Débito 10/10/2016 880,00 Débito 10/10/2016 440,00 Débito 8/11/2016 880,00 Débito 8/12/2016 880,00 Débito 8/12/2016 440,00 Débito 6/1/2017 880,00 Débito 8/2/2017 937,00 Débito 13/3/2017 937,00 Débito 10/4/2017 937,00 Débito 8/5/2017 937,00 Débito 8/6/2017 937,00 Débito 11/7/2017 937,00 Débito 9/8/2017 937,00 Débito 11/9/2017 937,00 Débito 11/9/2017 468,50 Débito 10/10/2017 937,00 Débito 13/11/2017 937,00 Débito 8/12/2017 937,00 Débito 8/12/2017 468,50 Débito 9/1/2018 937,00 Débito 8/2/2018 954,00 Débito 9/3/2018 954,00 Débito 10/4/2018 954,00 Débito 10/5/2018 954,00 Débito 11/6/2018 954,00 Débito 6/7/2018 954,00 Débito 7/8/2018 954,00 Débito 11/9/2018 954,00 Débito 11/9/2018 477,00 Débito 9/10/2018 954,00 Débito 8/11/2018 954,00 Débito 10/12/2018 954,00 Débito 10/12/2018 477,00 Débito 10/1/2019 954,00 Débito 7/2/2019 998,00 Débito 13/3/2019 698,81 Débito 11/4/2019 698,81 Débito 8/5/2019 698,81 Débito 11/6/2019 698,81 Débito 3/1/2007 268,33 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 300,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 300,00 Débito 7/2/2008 300,00 Débito 4/3/2008 300,00 Débito 2/4/2008 335,00 Débito 6/5/2008 335,00 Débito 3/6/2008 335,00 Débito 2/7/2008 335,00 Débito 4/8/2008 335,00 Débito 2/9/2008 335,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 335,00 Débito 4/11/2008 335,00 Débito 2/12/2008 335,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 335,00 Débito 3/2/2009 335,00 Débito 3/3/2009 385,00 Débito 2/4/2009 385,00 Débito 5/5/2009 385,00 Débito 2/6/2009 385,00 Débito 2/7/2009 385,00 Débito 4/8/2009 385,00 Débito 2/9/2009 385,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 385,00 Débito 4/11/2009 385,00 Débito 2/12/2009 385,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 385,00 Débito 9/2/2010 430,00 Débito 8/3/2010 430,00 Débito 7/4/2010 430,00 Débito 7/5/2010 430,00 Débito 8/6/2010 430,00 Débito 2/7/2010 357,25 Débito 6/8/2010 357,25 Débito 6/9/2010 357,25 Débito 6/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 357,25 Débito 5/11/2010 357,25 Débito 6/12/2010 437,25 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 437,25 Débito 7/2/2011 387,00 Débito 3/3/2011 387,00 Débito 5/4/2011 392,00 Débito 4/5/2011 392,00 Débito 2/6/2011 392,00 Débito 5/7/2011 392,00 Débito 3/8/2011 392,00 Débito 5/9/2011 392,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 392,00 Débito 7/11/2011 392,00 Débito 5/12/2011 392,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 392,00 Débito 6/2/2012 469,00 Débito 5/3/2012 469,00 Débito 4/4/2012 469,00 Débito 3/5/2012 469,00 Débito 4/6/2012 469,00 Débito 3/7/2012 469,00 Débito 3/8/2012 469,00 Débito 5/9/2012 469,00 Débito 5/9/2012 311,00 Débito 3/10/2012 469,00 Débito 5/11/2012 469,00 Débito 4/12/2012 469,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 469,00 Débito 4/2/2013 525,00 Débito 4/3/2013 525,00 Débito 5/4/2013 525,00 Débito 3/5/2013 474,61 Débito 4/6/2013 474,61 Débito 3/7/2013 474,61 Débito 5/8/2013 474,61 Débito 4/9/2013 474,61 Débito 4/9/2013 339,00 Débito 3/10/2013 474,61 Débito 4/11/2013 474,61 Débito 4/12/2013 474,61 Débito 4/12/2013 339,00 Débito 6/1/2014 474,61 Débito 5/2/2014 520,61 Débito 7/3/2014 520,61 Débito 3/4/2014 520,61 Débito 5/5/2014 520,61 Débito 5/6/2014 520,61 Débito 7/7/2014 520,61 Débito 4/8/2014 520,61 Débito 4/9/2014 520,61 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 6/10/2014 520,61 Débito 5/11/2014 520,61 Débito 5/12/2014 520,61 Débito 5/12/2014 362,00 Débito 5/1/2015 520,61 Débito 5/2/2015 584,61 Débito 4/3/2015 584,61 Débito 6/11/2006 245,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 87,50 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 4/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 10/2/2009 415,00 Débito 9/3/2009 465,00 Débito 13/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 9/9/2009 465,00 Débito 9/9/2009 232,50 Débito 9/10/2009 465,00 Débito 16/11/2009 465,00 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 6/1/2010 232,50 Débito 8/2/2010 510,00 Débito 9/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 11/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 9/9/2010 510,00 Débito 9/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 16/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 14/3/2011 540,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 9/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 11/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 18/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 18/1/2012 545,00 Débito 10/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 11/6/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 28/12/2012 311,00 Débito 14/2/2013 469,15 Débito 14/2/2013 525,15 Débito 4/3/2013 525,15 Débito 12/4/2013 525,15 Débito 10/5/2013 525,15 Débito 12/6/2013 525,15 Débito 10/7/2013 525,15 Débito 28/8/2013 525,15 Débito 10/9/2013 525,15 Débito 10/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 525,15 Débito 4/11/2013 525,15 Débito 3/12/2013 525,15 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 525,15 Débito 7/2/2014 571,15 Débito 18/3/2014 571,15 Débito 8/4/2014 571,15 Débito 6/5/2014 586,00 Débito 4/6/2014 586,00 Débito 14/7/2014 586,00 Débito 7/8/2014 586,00 Débito 8/9/2014 586,00 Débito 8/9/2014 362,00 Débito 3/10/2014 586,00 Débito 7/11/2014 586,00 Débito 4/1/2006 290,00 Débito 4/1/2006 25,00 Débito 3/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 5/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 11/2/2008 380,00 Débito 6/3/2008 380,00 Débito 8/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 8/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 4/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 5/1/2012 456,00 Débito 3/2/2012 533,00 Débito 6/3/2012 533,00 Débito 4/4/2012 533,00 Débito 4/5/2012 533,00 Débito 5/6/2012 533,00 Débito 5/7/2012 533,00 Débito 3/8/2012 533,00 Débito 6/9/2012 533,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 533,00 Débito 6/11/2012 533,00 Débito 5/12/2012 533,00 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 533,00 Débito 6/2/2013 589,00 Débito 5/3/2013 589,00 Débito 5/4/2013 589,00 Débito 6/5/2013 589,00 Débito 5/6/2013 589,00 Débito 5/7/2013 589,00 Débito 5/8/2013 589,00 Débito 4/9/2013 589,00 Débito 4/9/2013 339,00 Débito 3/10/2013 589,00 Débito 6/11/2013 589,00 Débito 6/12/2013 589,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 8/3/2005 208,00 Débito 7/4/2005 260,00 Débito 6/5/2005 260,00 Débito 7/6/2005 300,00 Débito 7/7/2005 300,00 Débito 5/8/2005 300,00 Débito 8/9/2005 300,00 Débito 7/10/2005 300,00 Débito 8/11/2005 300,00 Débito 7/12/2005 300,00 Débito 7/12/2005 275,00 Débito 6/1/2006 300,00 Débito 8/2/2006 300,00 Débito 8/3/2006 300,00 Débito 7/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 8/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 175,00 Débito 9/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 175,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 10/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 9/10/2007 380,00 Débito 9/11/2007 380,00 Débito 10/12/2007 380,00 Débito 10/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 6/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 31/10/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 5/3/2014 724,00 Débito 3/4/2014 724,00 Débito 5/5/2014 724,00 Débito 3/6/2014 724,00 Débito 3/7/2014 724,00 Débito 4/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 10/3/2005 234,00 Débito 11/4/2005 260,00 Débito 10/5/2005 260,00 Débito 10/6/2005 300,00 Débito 8/7/2005 300,00 Débito 11/8/2005 300,00 Débito 8/9/2005 300,00 Débito 10/10/2005 300,00 Débito 9/11/2005 300,00 Débito 9/12/2005 300,00 Débito 9/12/2005 275,00 Débito 9/1/2006 300,00 Débito 9/2/2006 300,00 Débito 10/3/2006 300,00 Débito 10/4/2006 300,00 Débito 9/5/2006 350,00 Débito 9/6/2006 350,00 Débito 3/7/2006 350,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 175,00 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 175,00 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 9/1/2013 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 30/4/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 31/7/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 31/10/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 31/1/2014 724,00 Débito 5/3/2014 724,00 Débito 31/3/2014 724,00 Débito 29/4/2014 724,00 Débito 2/6/2014 724,00 Débito 27/6/2014 724,00 Débito 1/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/9/2014 362,00 Débito 1/10/2014 724,00 Débito 18/11/2004 34,66 Débito 6/12/2004 260,00 Débito 6/12/2004 43,33 Débito 6/1/2005 260,00 Débito 3/2/2005 260,00 Débito 3/3/2005 260,00 Débito 5/4/2005 260,00 Débito 4/5/2005 260,00 Débito 6/6/2005 300,00 Débito 6/7/2005 300,00 Débito 5/8/2005 300,00 Débito 5/9/2005 300,00 Débito 7/10/2005 300,00 Débito 7/11/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 6/12/2005 300,00 Débito 10/1/2006 300,00 Débito 6/2/2006 300,00 Débito 6/3/2006 300,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 5/5/2006 350,00 Débito 8/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 5/9/2006 350,00 Débito 5/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 6/11/2006 350,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 175,00 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 5/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 3/10/2013 678,00 Débito 1/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 14/2/2006 70,00 Débito 7/3/2006 300,00 Débito 13/4/2006 300,00 Débito 10/5/2006 350,00 Débito 7/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 160,41 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 160,42 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 7/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 12/2/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 8/5/2008 415,00 Débito 6/6/2008 415,00 Débito 7/7/2008 415,00 Débito 7/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 5/9/2008 207,50 Débito 7/10/2008 415,00 Débito 7/11/2008 415,00 Débito 5/12/2008 415,00 Débito 5/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 6/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 8/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 7/8/2009 465,00 Débito 8/9/2009 465,00 Débito 8/9/2009 232,50 Débito 7/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 8/6/2010 510,00 Débito 7/7/2010 510,00 Débito 6/8/2010 510,00 Débito 8/9/2010 510,00 Débito 8/9/2010 255,00 Débito 7/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 7/12/2010 510,00 Débito 7/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 6/5/2011 545,00 Débito 7/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 7/3/2013 678,00 Débito 5/4/2013 678,00 Débito 8/5/2013 678,00 Débito 7/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 678,00 Débito 7/8/2013 678,00 Débito 6/9/2013 678,00 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 8/1/2014 491,50 Débito 7/2/2014 537,50 Débito 12/3/2014 537,50 Débito 7/4/2014 537,50 Débito 8/11/2006 245,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 87,50 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 8/2/2007 350,00 Débito 8/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 9/5/2007 380,00 Débito 11/6/2007 380,00 Débito 9/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 8/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 10/12/2007 380,00 Débito 10/12/2007 190,00 Débito 27/12/2007 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 27/2/2008 380,00 Débito 31/3/2008 415,00 Débito 28/4/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 30/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 31/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 465,00 Débito 30/11/2009 232,50 Débito 30/12/2009 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 28/12/2012 435,40 Débito 29/1/2013 491,40 Débito 1/3/2013 491,40 Débito 2/4/2013 491,40 Débito 2/5/2013 475,18 Débito 31/5/2013 475,18 Débito 28/6/2013 475,18 Débito 31/7/2013 475,18 Débito 28/8/2013 475,18 Débito 28/8/2013 339,00 Débito 30/9/2013 475,18 Débito 31/10/2013 475,18 Débito 28/11/2013 475,18 Débito 28/11/2013 339,00 Débito 30/12/2013 475,18 Débito 31/1/2014 521,18 Débito 28/2/2014 521,18 Débito 2/4/2014 521,18 Débito 28/4/2014 521,18 Débito 29/5/2014 508,02 Débito 1/7/2014 521,18 Débito 29/7/2014 521,18 Débito 29/8/2014 521,18 Débito 29/8/2014 362,00 Débito 29/9/2014 521,18 Débito 29/10/2014 521,18 Débito 4/4/2007 280,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 158,33 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 158,33 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 8/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 4/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 415,00 Débito 3/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 3/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 3/9/2009 465,00 Débito 3/9/2009 232,50 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 3/12/2009 232,50 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 3/2/2010 510,00 Débito 3/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 3/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/12/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 5/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 4/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 4/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 5/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 4/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 3/7/2013 678,00 Débito 5/8/2013 678,00 Débito 4/9/2013 678,00 Débito 4/9/2013 339,00 Débito 3/10/2013 678,00 Débito 5/11/2013 678,00 Débito 5/12/2013 678,00 Débito 5/12/2013 339,00 Débito 6/1/2014 585,90 Débito 5/2/2014 631,90 Débito 10/3/2014 631,90 Débito 4/4/2014 631,90 Débito 7/5/2014 631,90 Débito 4/6/2014 631,90 Débito 3/7/2014 631,90 Débito 5/8/2014 631,90 Débito 4/9/2014 631,90 Débito 4/9/2014 362,00 Débito 3/10/2014 631,90 Débito 5/11/2014 631,90 Débito 6/9/2005 190,00 Débito 6/10/2005 300,00 Débito 7/11/2005 300,00 Débito 7/12/2005 300,00 Débito 7/12/2005 125,00 Débito 5/1/2006 300,00 Débito 7/2/2006 300,00 Débito 6/3/2006 300,00 Débito 7/4/2006 300,00 Débito 9/5/2006 350,00 Débito 7/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 8/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 5/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 4/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 29/4/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 31/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 29/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 27/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 29/5/2013 678,00 Débito 27/6/2013 678,00 Débito 30/7/2013 678,00 Débito 29/8/2013 678,00 Débito 29/8/2013 339,00 Débito 27/9/2013 678,00 Débito 30/10/2013 678,00 Débito 28/11/2013 678,00 Débito 28/11/2013 339,00 Débito 13/2/2006 140,00 Débito 7/3/2006 300,00 Débito 6/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 6/6/2006 350,00 Débito 27/7/2006 350,00 Débito 4/8/2006 350,00 Débito 6/9/2006 350,00 Débito 6/9/2006 175,00 Débito 5/10/2006 350,00 Débito 7/11/2006 350,00 Débito 6/12/2006 350,00 Débito 6/12/2006 175,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 6/2/2007 350,00 Débito 6/3/2007 350,00 Débito 5/4/2007 350,00 Débito 7/5/2007 380,00 Débito 6/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 6/9/2007 380,00 Débito 6/9/2007 190,00 Débito 8/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 6/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 30/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 28/3/2008 415,00 Débito 29/4/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 333,66 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 2/1/2009 333,66 Débito 30/1/2009 333,66 Débito 2/3/2009 383,66 Débito 30/3/2009 383,66 Débito 30/4/2009 383,66 Débito 1/6/2009 383,66 Débito 30/6/2009 383,66 Débito 30/7/2009 383,66 Débito 1/9/2009 383,66 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 383,66 Débito 3/11/2009 383,66 Débito 7/12/2009 383,66 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 30/12/2009 383,66 Débito 1/2/2010 428,66 Débito 1/3/2010 428,66 Débito 8/4/2010 428,66 Débito 7/5/2010 357,72 Débito 7/6/2010 357,72 Débito 5/7/2010 357,72 Débito 30/7/2010 357,72 Débito 31/8/2010 357,72 Débito 31/8/2010 255,00 Débito 10/11/2010 357,72 Débito 10/11/2010 357,72 Débito 1/12/2010 357,72 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 12/1/2011 357,72 Débito 2/2/2011 387,72 Débito 3/3/2011 387,72 Débito 30/3/2011 392,72 Débito 9/5/2011 392,72 Débito 30/5/2011 392,72 Débito 5/7/2011 392,72 Débito 29/7/2011 392,72 Débito 31/8/2011 392,72 Débito 31/8/2011 272,50 Débito 3/10/2011 392,72 Débito 31/10/2011 392,72 Débito 29/11/2011 392,72 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 30/12/2011 392,72 Débito 30/1/2012 469,72 Débito 29/2/2012 469,72 Débito 29/3/2012 469,72 Débito 30/4/2012 469,72 Débito 6/6/2012 469,72 Débito 3/7/2012 469,72 Débito 31/7/2012 469,72 Débito 30/8/2012 469,72 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 1/10/2012 469,72 Débito 30/10/2012 469,72 Débito 4/12/2012 469,72 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 28/12/2012 469,72 Débito 1/2/2013 525,72 Débito 28/2/2013 525,72 Débito 28/3/2013 525,72 Débito 30/4/2013 525,72 Débito 29/5/2013 525,72 Débito 4/7/2013 525,72 Débito 1/8/2013 525,72 Débito 24/3/2016 264,00 Crédito 25/4/2016 264,00 Crédito 24/5/2016 264,00 Crédito 24/6/2016 264,00 Crédito 30/6/2016 880,00 Débito 11/7/2016 2.610,66 Débito 11/7/2016 5,44 Débito 26/7/2016 264,00 Crédito 6/4/2006 230,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 2/6/2006 350,00 Débito 4/7/2006 350,00 Débito 2/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 145,83 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 145,83 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 2/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 2/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 3/9/2013 678,00 Débito 3/9/2013 339,00 Débito 2/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 3/1/2014 678,00 Débito 4/2/2014 724,00 Débito 11/7/2006 116,66 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 87,50 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 87,50 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 9/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 7/5/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 207,50 Débito 30/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 29/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 30/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 29/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 29/5/2013 678,00 Débito 27/6/2013 678,00 Débito 30/7/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/8/2013 339,00 Débito 27/9/2013 678,00 Débito 30/10/2013 678,00 Débito 28/11/2013 678,00 Débito 28/11/2013 339,00 Débito 27/12/2013 678,00 Débito 30/1/2014 724,00 Débito 27/2/2014 724,00 Débito 28/3/2014 724,00 Débito 29/4/2014 724,00 Débito 29/5/2014 724,00 Débito 27/6/2014 724,00 Débito 30/7/2014 724,00 Débito 29/8/2014 724,00 Débito 29/8/2014 362,00 Débito 29/9/2014 724,00 Débito 30/10/2014 724,00 Débito 5/12/2006 350,00 Débito 5/12/2006 58,33 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 5/3/2007 350,00 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 190,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 8/2/2008 380,00 Débito 5/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 4/12/2008 207,50 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 3/9/2009 465,00 Débito 3/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 2/9/2010 255,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/9/2011 272,50 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 272,50 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 4/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 4/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 3/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 4/9/2013 678,00 Débito 4/9/2013 339,00 Débito 2/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 3/12/2013 339,00 Débito 6/1/2014 474,70 Débito 4/2/2014 520,70 Débito 7/3/2014 506,90 Débito 2/4/2014 506,90 Débito 5/5/2014 506,90 Débito 3/6/2014 506,90 Débito 3/7/2014 540,90 Débito 4/8/2014 506,90 Débito 2/9/2014 506,90 Débito 2/9/2014 362,00 Débito 2/10/2014 506,90 Débito 4/11/2014 506,90 Débito 2/12/2014 506,90 Débito 2/12/2014 362,00 Débito 2/1/2015 506,90 Débito 5/12/2005 100,00 Débito 5/12/2005 300,00 Débito 5/12/2005 50,00 Débito 5/1/2006 300,00 Débito 2/2/2006 300,00 Débito 3/3/2006 300,00 Débito 4/4/2006 300,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 1/6/2006 350,00 Débito 6/7/2006 350,00 Débito 3/8/2006 350,00 Débito 4/9/2006 350,00 Débito 4/9/2006 175,00 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 175,00 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 2/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 2/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 1/12/2010 255,00 Débito 11/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 3/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 3/12/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 6/3/2007 186,66 Débito 4/4/2007 350,00 Débito 4/5/2007 380,00 Débito 5/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 174,16 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 5/12/2007 174,17 Débito 26/12/2007 380,00 Débito 29/1/2008 380,00 Débito 27/2/2008 380,00 Débito 27/3/2008 415,00 Débito 28/4/2008 415,00 Débito 28/5/2008 415,00 Débito 26/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 27/8/2008 207,50 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 562,50 Débito 27/7/2012 562,50 Débito 29/8/2012 562,50 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 26/9/2012 562,50 Débito 29/10/2012 562,50 Débito 28/11/2012 562,50 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 562,50 Débito 29/1/2013 618,50 Débito 26/2/2013 618,50 Débito 26/3/2013 618,50 Débito 26/4/2013 618,50 Débito 28/5/2013 618,50 Débito 26/6/2013 618,50 Débito 29/7/2013 618,50 Débito 28/8/2013 618,50 Débito 28/8/2013 339,00 Débito 26/9/2013 678,00 Débito 29/10/2013 678,00 Débito 27/11/2013 678,00 Débito 27/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 678,00 Débito 29/1/2014 724,00 Débito 26/2/2014 724,00 Débito 27/3/2014 724,00 Débito 28/4/2014 724,00 Débito 28/5/2014 724,00 Débito 26/6/2014 724,00 Débito 29/7/2014 724,00 Débito 27/8/2014 507,00 Débito 27/8/2014 362,00 Débito 26/9/2014 507,00 Débito 14/2/2006 70,00 Débito 7/3/2006 300,00 Débito 7/4/2006 300,00 Débito 8/5/2006 350,00 Débito 7/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 11/9/2006 350,00 Débito 11/9/2006 160,41 Débito 6/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 160,42 Débito 11/1/2007 350,00 Débito 23/2/2007 350,00 Débito 8/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 8/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 7/1/2008 380,00 Débito 30/1/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 28/3/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 31/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 11/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 465,00 Débito 31/8/2009 232,50 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 232,50 Débito 8/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 255,00 Débito 7/1/2011 510,00 Débito 8/2/2011 540,00 Débito 21/3/2011 540,00 Débito 6/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 272,50 Débito 9/1/2012 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 10/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 6/9/2012 311,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 311,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 3/7/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 11/7/2006 140,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 87,50 Débito 2/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 87,50 Débito 2/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 2/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 3/12/2007 190,00 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 27/6/2008 415,00 Débito 30/7/2008 415,00 Débito 28/8/2008 415,00 Débito 28/8/2008 207,50 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 27/11/2008 415,00 Débito 27/11/2008 207,50 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 272,50 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 545,32 Débito 30/1/2013 601,32 Débito 27/2/2013 601,32 Débito 27/3/2013 601,32 Débito 29/4/2013 601,32 Débito 29/5/2013 601,32 Débito 27/6/2013 601,32 Débito 30/7/2013 601,32 Débito 29/8/2013 601,32 Débito 29/8/2013 339,00 Débito 27/9/2013 601,32 Débito 30/10/2013 601,32 Débito 28/11/2013 601,32 Débito 28/11/2013 339,00 Débito 27/12/2013 601,32 Débito 30/1/2014 647,32 Débito 27/2/2014 647,32 Débito 28/3/2014 647,32 Débito 29/4/2014 647,32 Débito 29/5/2014 647,32 Débito 27/6/2014 647,32 Débito 30/7/2014 647,32 Débito 28/8/2014 647,32 Débito 28/8/2014 362,00 Débito 29/9/2014 647,32 Débito 30/10/2014 724,00 Débito 7/12/2004 173,33 Débito 7/12/2004 43,33 Débito 5/1/2005 260,00 Débito 9/2/2005 260,00 Débito 2/3/2005 260,00 Débito 4/4/2005 260,00 Débito 4/5/2005 260,00 Débito 2/6/2005 300,00 Débito 4/7/2005 300,00 Débito 3/8/2005 300,00 Débito 5/9/2005 300,00 Débito 3/10/2005 300,00 Débito 4/11/2005 300,00 Débito 2/12/2005 300,00 Débito 2/12/2005 300,00 Débito 3/1/2006 300,00 Débito 2/2/2006 300,00 Débito 1/3/2006 300,00 Débito 3/4/2006 300,00 Débito 4/5/2006 350,00 Débito 1/6/2006 350,00 Débito 3/7/2006 350,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/9/2006 350,00 Débito 1/9/2006 175,00 Débito 3/10/2006 350,00 Débito 1/11/2006 350,00 Débito 1/12/2006 350,00 Débito 1/12/2006 175,00 Débito 3/1/2007 350,00 Débito 1/2/2007 350,00 Débito 1/3/2007 350,00 Débito 2/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 1/6/2007 380,00 Débito 2/7/2007 380,00 Débito 1/8/2007 380,00 Débito 3/9/2007 380,00 Débito 3/9/2007 190,00 Débito 1/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 1/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 2/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 2/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/9/2009 232,50 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 1/12/2009 232,50 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/9/2010 255,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 2/12/2010 255,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 1/9/2011 272,50 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 1/12/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 3/9/2012 311,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 311,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 2/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 2/9/2013 339,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 4/12/2013 678,00 Débito 4/12/2013 339,00 Débito 6/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 2/9/2014 724,00 Débito 2/9/2014 362,00 Débito 1/10/2014 724,00 Débito 3/11/2014 724,00 Débito 1/12/2014 724,00 Débito 1/12/2014 362,00 Débito 5/1/2015 724,00 Débito 2/2/2015 788,00 Débito 2/3/2015 788,00 Débito 1/4/2015 788,00 Débito 4/5/2015 788,00 Débito 2/6/2015 788,00 Débito 25/11/2015 236,40 Crédito 25/11/2015 118,20 Crédito 24/12/2015 236,40 Crédito 27/1/2016 264,00 Crédito 26/2/2016 264,00 Crédito 28/3/2016 264,00 Crédito 27/4/2016 264,00 Crédito 25/5/2016 264,00 Crédito 27/6/2016 264,00 Crédito 26/7/2016 264,00 Crédito 30/8/2016 264,00 Crédito 30/8/2016 132,00 Crédito 27/9/2016 264,00 Crédito 27/6/2019 299,40 Crédito 26/7/2019 299,40 Crédito 27/8/2019 299,40 Crédito 27/8/2019 149,70 Crédito 26/9/2019 299,40 Crédito 28/10/2019 299,40 Crédito 26/11/2019 299,40 Crédito 26/11/2019 149,70 Crédito 26/12/2019 299,40 Crédito 28/1/2020 311,70 Crédito 26/2/2020 313,50 Crédito 26/3/2020 313,50 Crédito 27/4/2020 313,50 Crédito 27/4/2020 156,75 Crédito 27/5/2020 313,50 Crédito 27/5/2020 156,75 Crédito 29/6/2020 313,50 Crédito 28/7/2020 313,50 Crédito 26/8/2020 313,50 Crédito 29/9/2020 313,50 Crédito 27/10/2020 313,50 Crédito 30/11/2020 313,50 Crédito 28/12/2020 313,50 Crédito 26/1/2021 330,00 Crédito 24/2/2021 330,00 Crédito 26/3/2021 330,00 Crédito 27/4/2021 330,00 Crédito 26/5/2021 165,00 Débito 26/5/2021 330,00 Crédito 28/6/2021 165,00 Débito 28/6/2021 330,00 Crédito 27/7/2021 330,00 Crédito 26/8/2021 330,00 Crédito 27/9/2021 330,00 Crédito 26/10/2021 330,00 Crédito 29/11/2021 330,00 Crédito 27/12/2021 330,00 Crédito 26/1/2022 363,60 Crédito 25/2/2022 363,60 Crédito 4/4/2022 363,60 Crédito 2/3/2007 291,66 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 2/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 5/9/2007 174,16 Débito 2/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 174,17 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 25/1/2008 380,00 Débito 25/2/2008 380,00 Débito 25/3/2008 415,00 Débito 25/4/2008 415,00 Débito 26/5/2008 415,00 Débito 25/6/2008 415,00 Débito 25/7/2008 415,00 Débito 25/8/2008 415,00 Débito 25/8/2008 207,50 Débito 25/9/2008 415,00 Débito 27/10/2008 415,00 Débito 25/11/2008 415,00 Débito 25/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 25/3/2009 465,00 Débito 27/4/2009 465,00 Débito 25/5/2009 465,00 Débito 24/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 25/8/2009 232,50 Débito 24/9/2009 465,00 Débito 26/10/2009 465,00 Débito 24/11/2009 465,00 Débito 24/11/2009 232,50 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 25/1/2010 510,00 Débito 22/2/2010 510,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 25/5/2010 510,00 Débito 24/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 25/8/2010 510,00 Débito 25/8/2010 255,00 Débito 24/9/2010 510,00 Débito 25/10/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 255,00 Débito 23/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 25/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 25/11/2011 272,50 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 25/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 27/8/2012 311,00 Débito 24/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 26/11/2012 311,00 Débito 21/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 22/2/2013 678,00 Débito 22/3/2013 678,00 Débito 24/4/2013 678,00 Débito 24/5/2013 678,00 Débito 24/6/2013 678,00 Débito 25/7/2013 678,00 Débito 26/8/2013 678,00 Débito 26/8/2013 339,00 Débito 24/9/2013 678,00 Débito 25/10/2013 678,00 Débito 25/11/2013 678,00 Débito 25/11/2013 339,00 Débito 23/12/2013 678,00 Débito 27/1/2014 724,00 Débito 24/2/2014 724,00 Débito 25/3/2014 724,00 Débito 24/4/2014 724,00 Débito 26/5/2014 724,00 Débito 24/6/2014 506,94 Débito 25/7/2014 506,94 Débito 25/8/2014 506,94 Débito 25/8/2014 362,00 Débito 24/9/2014 506,94 Débito 27/10/2014 506,94 Débito 24/11/2014 506,94 Débito 24/11/2014 362,00 Débito 8/9/2005 210,00 Débito 10/10/2005 300,00 Débito 8/11/2005 300,00 Débito 8/12/2005 300,00 Débito 8/12/2005 125,00 Débito 9/1/2006 300,00 Débito 7/2/2006 300,00 Débito 7/3/2006 300,00 Débito 7/4/2006 300,00 Débito 9/5/2006 350,00 Débito 8/6/2006 350,00 Débito 7/7/2006 350,00 Débito 8/8/2006 350,00 Débito 11/9/2006 350,00 Débito 11/9/2006 175,00 Débito 9/10/2006 350,00 Débito 8/11/2006 350,00 Débito 7/12/2006 350,00 Débito 7/12/2006 175,00 Débito 8/1/2007 350,00 Débito 8/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 9/4/2007 350,00 Débito 9/5/2007 380,00 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 9/7/2007 380,00 Débito 8/8/2007 380,00 Débito 10/9/2007 380,00 Débito 10/9/2007 190,00 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 190,00 Débito 8/1/2008 380,00 Débito 13/2/2008 380,00 Débito 10/3/2008 380,00 Débito 8/4/2008 415,00 Débito 9/5/2008 415,00 Débito 9/6/2008 415,00 Débito 11/7/2008 415,00 Débito 8/8/2008 415,00 Débito 8/9/2008 415,00 Débito 8/9/2008 207,50 Débito 9/10/2008 415,00 Débito 10/11/2008 415,00 Débito 8/12/2008 415,00 Débito 8/12/2008 207,50 Débito 8/1/2009 415,00 Débito 10/2/2009 415,00 Débito 9/3/2009 465,00 Débito 7/4/2009 465,00 Débito 11/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 9/7/2009 465,00 Débito 10/8/2009 465,00 Débito 9/9/2009 465,00 Débito 9/9/2009 232,50 Débito 9/10/2009 465,00 Débito 9/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 11/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 8/3/2010 510,00 Débito 14/4/2010 510,00 Débito 10/5/2010 510,00 Débito 10/6/2010 510,00 Débito 8/7/2010 510,00 Débito 9/8/2010 510,00 Débito 9/9/2010 510,00 Débito 9/9/2010 255,00 Débito 13/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 9/12/2010 510,00 Débito 9/12/2010 255,00 Débito 10/1/2011 510,00 Débito 7/2/2011 540,00 Débito 10/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 9/5/2011 545,00 Débito 8/6/2011 545,00 Débito 7/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 8/9/2011 272,50 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 8/12/2011 545,00 Débito 8/12/2011 272,50 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 8/3/2012 622,00 Débito 10/4/2012 622,00 Débito 9/5/2012 622,00 Débito 11/6/2012 622,00 Débito 9/7/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 8/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 8/2/2013 678,00 Débito 7/3/2013 678,00 Débito 8/4/2013 678,00 Débito 9/5/2013 678,00 Débito 10/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 528,00 Débito 7/8/2013 528,00 Débito 6/9/2013 528,00 Débito 6/9/2013 339,00 Débito 7/10/2013 528,00 Débito 7/11/2013 528,00 Débito 6/12/2013 528,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 16/1/2014 528,00 Débito 7/2/2014 574,00 Débito 12/3/2014 574,00 Débito 8/4/2014 574,00 Débito 9/5/2014 574,00 Débito 6/6/2014 574,00 Débito 8/7/2014 574,00 Débito 7/8/2014 574,00 Débito 8/9/2014 574,00 Débito 8/9/2014 362,00 Débito 8/10/2014 574,00 Débito 7/11/2014 574,00 Débito 5/12/2014 574,00 Débito 5/12/2014 362,00 Débito 8/1/2015 574,00 Débito 6/2/2015 638,00 Débito 6/3/2015 638,00 Débito 8/4/2015 788,00 Débito 8/5/2015 788,00 Débito 8/6/2015 788,00 Débito 7/7/2015 788,00 Débito 7/8/2015 788,00 Débito 8/9/2015 788,00 Débito 3/5/2006 350,00 Débito 5/6/2006 350,00 Débito 5/7/2006 350,00 Débito 7/8/2006 350,00 Débito 8/9/2006 350,00 Débito 8/9/2006 145,83 Débito 16/10/2006 350,00 Débito 3/11/2006 350,00 Débito 4/12/2006 350,00 Débito 4/12/2006 145,83 Débito 4/1/2007 350,00 Débito 5/2/2007 350,00 Débito 7/3/2007 350,00 Débito 3/4/2007 350,00 Débito 3/5/2007 380,00 Débito 4/6/2007 380,00 Débito 3/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 4/9/2007 190,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 190,00 Débito 26/12/2007 380,00 Débito 29/1/2008 380,00 Débito 27/2/2008 380,00 Débito 27/3/2008 415,00 Débito 28/4/2008 415,00 Débito 28/5/2008 415,00 Débito 26/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 27/8/2008 415,00 Débito 27/8/2008 207,50 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 405,86 Débito 27/1/2012 482,86 Débito 27/2/2012 482,86 Débito 28/3/2012 482,86 Débito 26/4/2012 482,86 Débito 29/5/2012 482,86 Débito 27/6/2012 482,86 Débito 27/7/2012 585,86 Débito 29/8/2012 436,86 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 26/9/2012 436,86 Débito 29/10/2012 436,86 Débito 28/11/2012 436,86 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 436,86 Débito 29/1/2013 492,86 Débito 26/2/2013 492,86 Débito 26/3/2013 492,86 Débito 26/4/2013 492,86 Débito 28/5/2013 492,86 Débito 26/6/2013 492,86 Débito 29/7/2013 492,86 Débito 9.4. aplicar, individualmente, ao responsável Celso Correa de Albuquerque (CPF: XXX.765.531-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.